Tribunal: TJMT
Processo: 1005424-27.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005424-27.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LICINIO CASSIO DE ALMEIDA - CPF: 854.985.561-87 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (APELANTE), secretario administrativo de varzea grande (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEI No 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – FALTA PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – INDEVIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 25 DA LEI N° 12.016/09 E DAS SÚMULAS 105 DO STJ E 512 DO STF – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que a promoção do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional dar-se-á em054 virtude de habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

O artigo 20o, § 4o, da Lei no 3.797/2012, garante-lhes a promoção em nível de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Nos termos do artigo 25 da Lei n° 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF, não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios no processo de mandado de segurança.

Ademais, conforme entendimento do STF e STJ, não se aplica artigo 85, § 11, do CPC quando não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.

R E L A T Ó R I O

Apelante: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Apelado: LICÍNIO CÁSSIO DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 1005424-27.2017.811.0002, que concedeu parcialmente a ordem, a fim de determinar à autoridade impetrada/apelante que proceda ao reenquadramento do impetrante/apelado para a Classe “D”, Nível “6”, com amparo na Lei Complementar Municipal n° 3.797/2012.

Em sua razões recursais, alega a apelante que no momento da propositura da ação o apelado não havia preenchido os requisitos temporal e técnico para a elevação de cada Classe subsequente na carreira, conforme Lei Complementar n° 3.797/2012 e Portaria 124/2014.

Afirma que o apelado adquiriu o direito à progressão para o nível 05 no mês de novembro de 2016 e que somente em novembro de 2019, após a propositura da ação, atingiu o interstício temporal necessário para progressão ao nível 06 da carreira.

Por essa razão, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, no sentido adequá-la nas datas informadas quando o Apelado efetivamente adquiriu o direito a progressão (ID. 52176137).

Em suas contrarrazões, o apelado pugnou pelo improvimento do recurso e a condenação do município apelante ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 52176141)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 52611458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 1005424-27.2017.811.0002, que concedeu parcialmente a ordem, a fim de determinar à autoridade impetrada/apelante que proceda ao reenquadramento do impetrante/apelado para a Classe “D”, Nível “6”, com amparo na Lei Complementar Municipal n° 3.797/2012.

Na origem, o impetrante/apelado afirma que é funcionário pública do Município de Várzea Grande/MT, exercendo o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tomando posse em 30/08/2002.

Alega que preencheu todos os requisitos necessários de progressão na carreira, e ingressou com Requerimentos Administrativos para elevar ao nível/classe D-06, uma vez que cumpriu o interstício de 03 anos nos termos das Leis Complementares n. 3.797/2012 e 4.007/2014.

Afirma, contudo, que não houve nenhum pronunciamento da Administração Pública, ferindo, assim, direito líquido e certo.

Por essas razões, pleiteou a concessão da liminar para “determinar que a autoridade coatora efetue a progressão funcional/enquadramento do Impetrante da Classe B Nível 04; para a Classe D, Nível 06, no prazo de 5 dias, sob pena de cometimento de crime de desobediência, caso Vossa Excelência assim não entenda, que defira em sede de liminar o mandamento para que a autoridade coatora proceda à imediata análise do Requerimento administrativo, e, por fim, adote as consequentes medidas jurídicas que o caso requer, promovendo a legal progressão da Impetrante (ID. 52176112)”.

O juízo
a quo
, ao julgar o mérito da ação mandamental, concedeu a segurança almejada para determinar o reenquadramento do apelado, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no Mandado de Segurança impetrado por LICÍNIO CÁSSIO DE ALMEIDA em desfavor do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, a fim de conceder a segurança, tão somente, no sentido de a autoridade impetrada proceder ao reenquadramento do Impetrante para a Classe “D”, Nível “6”, com amparo na Lei Complementar Municipal 3.797/2012 e, assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido de cobrança de retroativos, férias e 1/3 de férias, deverá a impetrante pleitear pela via própria, uma vez que o mandado de segurança não é a via eleita para tal finalidade.

Deixo de condenar o impetrado nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.” (ID. 52176133).

Pois bem.

Inicialmente, de acordo com o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a ação de mandado de segurança é isenta de pagamento de preparo. Logo, não há falar em recolhimento de custas no presente recurso, visto que é interposto nos autos do mandado de segurança.

A Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande alterada pela Lei Complementar Municipal no 4.007/2014, a progressão funcional se dará por meio de alteração do nível de habilitação (em linha horizontal, identificada por cinco letras), e a promoção será por tempo de serviço, observado o interstício de três anos, organizada em linha vertical e identificada por dez algarismos arábicos.

A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, prevê o seguinte:

Art. 1.o - A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

Art. 18 (...)

I – Progressão nas classes;

II – Promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando-o o interstício de 3 (três) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o – O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o – Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A – formação em ensino elementar;

b) Classe B – formação em ensino médio;

c) Classe C – habilitação em grau superior;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização
.
"
(destaquei).

No caso dos autos, o apelado possui o interstício temporal para a promoção de nível, conforme pode ser verificado na Ficha Funcional colacionada aos autos (ID. 52176117).

Nesse diapasão, observa-se que o apelado tomou posse como servidor público municipal em 30/08/2002, assim, considerando o período de 15 anos entre a posse e a impetração do mandamus, forçoso reconhecer que cumpriu o prazo de três anos correspondente a cada nível para sua progressão ao nível 06 (seis).

A respeito do processo de avaliação de desempenho, conforme disposto no § 4o do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, fica este dispensado, uma vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEIS No 3.797/2012 E 4.007/2014 - PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL - EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR - REQUISITOS PREENCHIDOS - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional. O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte.
(N.U 1004956-63.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). (destaquei).

Ademais, conforme documentos apresentados pelo apelado, restou comprovada a conclusão da graduação em 11/04/2011 (ID. 52176115) e pós-graduação em 26/01/2016 (ID. 52176115).

Com a comprovação do necessário nível de graduação e pós-graduação, sem qualquer contrariedade por parte da autoridade impetrada, resulta inequívoco o direito líquido e certo do impetrante/apelado de progressão à classe superior, diretamente àquela correspondente, sem necessidade, portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, vez que não pode ser prejudicado por causa da omissão da Administração Pública, nos termos do art. 20, § 4o, da Lei Municipal n. 3.797/2012.

Portanto, inquestionável que o impetrante/apelado faz jus ao deferimento do pedido, uma vez que ingressou nos quadros do serviço público por meio de concurso público, em 30/08/2002, alcançando os requisitos necessários para a promoção e progressão na carreira.

Quanto ao pedido formulado pela apelada em suas contrarrazões, cumpre destacar que os honorários recursais não se mostram cabíveis no caso presente, por força do disposto no artigo 25 da Leon° 12.016/2009, que dispõe que não é cabível a condenação ao pagamento de honorários no mandado de segurança, além das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

"Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança". (Súmula 512, STF).

“Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.” (Súmula 105, STJ.).

Além disso, apenas é possível o referido arbitramento com vistas à majoração dos honorários fixados na origem, à luz dos ditames contidos no artigo 85, § 11°, do Código de Processo Civil.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2
. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a
majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
3. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020). (Destaquei)

No caso dos autos, não estão presentes os requisitos supramencionados, uma vez que na sentença de primeiro grau não foram fixados honorários advocatícios, diante da vedação legal (ID. 52176133).

Logo, a ausência de arbitramento de honorários recursais em primeira instância impede a sua fixação e majoração em sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, INTEMPESTIVIDADE. ART. 229, § 2°, DO CPC/2015. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. (ARE 1.088.207 ED, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 08/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ESTIPULAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STJ – EDcl no RE no AgInt no AREsp: 954128 PR 2016/0189848-2 Relator: Ministro Humberto Martins, Data de Publicação: 09/08/2018).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – FIXAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS – VÍCIO SUPRIDO – A contradição a que alude o Código de Processo Civil, por óbvio, é a interna, dentro da própria decisão embargada, e jamais em face de expedientes exteriores – A existência de contradição interna no acórdão embargado conduz ao acolhimento dos aclaratórios, conforme art. 1.022, I, do CPC – Embargos de declaração acolhidos. (TJMG – ED: 10000200633444002 MG, Relator: Mariangela Meyer, 10a Câmara Cível, Data de Publicação 18/11/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto e, em reexame necessário, ratifico a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021